Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. TELETRABALHO DEFERIDO. DESNECESSIDADE DO AFASTAMENTO DO ATENDIMENTO VIRTUAL AO PÚBLICO. BALCÃO VIRTUAL. PERÍCIA. INTERVALOS INTRAJORNADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto por servidora contra decisão do Presidente do TJDFT que deferiu o pedido de teletrabalho de servidora com deficiência, sem o afastamento da escala de atendimento virtual ao público (“balcão virtual”) ou fixação de intervalos obrigatórios.
2. A Portaria Conjunta no 132/2020 deste Tribunal regulamentou a concessão de condições especiais de trabalho a magistrados e servidores com deficiência, possibilitando o regime de teletrabalho, sem acréscimo de produtividade, mediante avaliação de perícia multidisciplinar designada pela Secretaria de Saúde – SESA.
3. No caso concreto, a avaliação técnica pericial da Junta Multidisciplinar expressamente atestou a desnecessidade de dispensa da servidora do atendimento ao público, ou de fixação de intervalos obrigatórios entre os atendimentos, não havendo contraindicação de atividades que possam ser realizadas sentada.
4. Os registros apresentados pela unidade de lotação comprovam que o atendimento é esporádico ao longo do dia. Inexiste relação de causalidade entre a deficiência da servidora e a necessidade de intervalos previamente fixados, pois não se exige dos demais servidores que cumpram a jornada de atendimento virtual ao longo de sete horas seguidas sem oportunidade de ir ao banheiro, se alimentar ou tomar água.
5. Recurso Administrativo conhecido e não provido.